Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747601-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JOSE ALBERTO SOBRAL QUEIROZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por CERES – Fundação de Previdência contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0755072-82.2025.8.07.0001 (4a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença ajuizado pela CERES – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA em desfavor de JOSÉ ALBERTO SOBRAL QUEIROZ, visando o cumprimento de sentença proferida nos autos principais, referente à devolução de valores pagos a maior em benefício de complementação de aposentadoria, em razão de decisão liminar posteriormente revogada (ID 253417876, ID 253417892). A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, especialmente àquelas sem fins lucrativos, exige análise criteriosa da legislação e da jurisprudência. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” No caso das pessoas jurídicas, inclusive as sem fins lucrativos, a concessão do benefício é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. A jurisprudência do TJDFT é firme nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. É necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal (art. 5o, inc. LXXIV). A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional adotada quando efetivamente é demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Deve-se comprovar o estado de miserabilidade baseado em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. O fato de a agravante não possuir fins lucrativos não implica, por si só, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.984166, 20160020389265 AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2016, Publicado no DJE: 26/01/2017. Pág.: 622/629) No presente caso, a autora é uma das maiores instituições de previdência privada do país, gerindo patrimônio de bilhões de reais, conforme amplamente reconhecido nos autos e de conhecimento público. Trata-se de entidade voltada à prática de atividade de circulação de bens e serviços, com estrutura robusta e capacidade operacional de grande porte. Não se pode admitir, sem prova robusta e específica, que uma instituição dessa magnitude seja incapaz de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A presunção, para pessoas jurídicas, é de capacidade financeira, especialmente quando se trata de entidades que administram volumosos recursos de terceiros, como é o caso das fundações de previdência complementar. A mera alegação de ausência de finalidade lucrativa ou de destinação social dos recursos não é suficiente para afastar tal presunção. É imprescindível a apresentação de documentação contábil detalhada, demonstrando, de forma clara e inequívoca, a impossibilidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades essenciais. Assim, ausente a comprovação da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais e demais despesas eventualmente devidas. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é entidade fechada de previdência complementar, multipatrocinada, sem fins lucrativos, gestora de planos de benefícios voltados à proteção previdenciária de milhares de beneficiários, em sua maioria pessoas idosas, conforme estabelece seu Estatuto, aprovado pela Portaria no 535 da Previc, publicada no DOU de 21/06/2022”; (b) “o pedido da CERES tem fundamento legal específico, consubstanciado no art. 51 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), que estabelece tratamento jurídico próprio e diferenciado para as instituições sem fins lucrativos que prestam serviços à população idosa”; (c) “não se trata de afastar a regra geral, mas de reconhecer que o caso em exame se subsume à norma especial de caráter protetivo, destinada a resguardar entidades cuja atuação social é voltada justamente à proteção de um grupo vulnerável, qual seja, a pessoa idosa”; (d) “a norma revela a mens legis de proteção integral às pessoas idosas amparadas por entidades que atuam em seu benefício, e por isso afasta a exigência de prova de miserabilidade”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que concerne ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). Inquestionável que a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. No entanto, as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita (Lei n.o 10.471/2003, art. 51). No caso concreto, constata-se que a agravante é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, multipatrocinada, cuja principal atribuição é administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário em favor de pessoas idosas, conforme disposto no Estatuto (id 253417881). No contexto que ora se apresenta, em razão da natureza do público por ela atendido, à luz do art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, dada a prescindibilidade de efetiva comprovação de sua situação de hipossuficiência financeira. No mesmo sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 51 DA LEI No 10.741/2003 (ESTATUTO DA PESSOA IDOSA). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. A teor da Súmula 481/STJ, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativas, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. 2. Como exceção à tal regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) dispôs acerca de situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, sem qualquer condicionamento à demonstração da falta de higidez financeira das referidas instituições. 3. Precedente: REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 31/08/2022. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2.374.868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9/12/2024; REsp 2.160.694/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/10/2024; AREsp 2.160.694/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 01/10/2024; e REsp 2.138.113/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 27/6/2024. 4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente acerca da atuação da recorrente na prestação de serviços em prol da população idosa. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.183.202/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS AO PÚBLICO IDOSO. DEFERIMENTO. 1. Nos termos do art. 51 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em se tratando de pessoa jurídica prestadora de serviços às pessoas idosas, serão concedidos os benefícios da justiça gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência. 2. A mens legis é a integral proteção das pessoas amparadas pelas instituições que prestam serviços aos idosos, cabendo apenas o exame quanto ao seu caráter filantrópico e a natureza do público atendido. 3. Atendidos os pressupostos legais, a pessoa jurídica merece litigar sob o pálio da justiça gratuita. 4. Recurso provido. (Acórdão 1766062, 0721155-46.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.) (g.n.) Nesse quadro, a intimação da agravante para recolhimento das custas processuais para que se possa dar início a fase de cumprimento de sentença, por constituir pressuposto processual, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator